Tribunal: STF
Processo: SL 1779
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-09
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual. Suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Não conhecimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de tutela provisória contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. O recurso em questão impugna liminar deferida por juízo de primeiro grau.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



4. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a liminar, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário.



IV. Dispositivo



5. Pedido não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal competente.



__________



Atos normativos citados: Constituição, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Embu das Artes, em que impugna decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. 



    2. Na origem, o juízo da 1ª Vara Judicial de Embu das Artes deferiu liminar em ação popular. Transcrevo a parte dispositiva da decisão:



    Ante o exposto, com base no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO os pedidos formulados em sede de antecipação de tutela para determinar ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Cultura do Município de Embu das Artes, a imediata SUSPENSÃO da realização dos shows artísticos das bandas e cantores, marcada para acontecer nos dias 07, 08, 09 e 10 de Novembro de 2024, objetos dos processos de licitação por inexigibilidade nsº 076, 077, 078 e080 de 2024, contratos administrativos nº 127, 128, 129 e130 de 2024, bem como SUSPENDER pagamentos/transferências financeiras em favor dos contratados, inclusive gastos acessórios como montagem de palco especial, iluminação, som, recepção, alimentação, hospedagem, locação de equipamentos, abastecimento de veículos de artistas ou pessoal de apoio, dentre outros, sob pena de multa ÚNICA no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhão de reais), aos que descumprirem. Ainda, em sede liminar, já adianto que, caso tenha havido adiantamento no pagamento dos artistas, nada muda sobre adeterminação de suspensão do referido evento, apenas que será de responsabilidade do Prefeito e do Município exigir a devolução imediata de qualquer valor que tenha sido repassado às empresas correqueridas e, se necessário, adotar todas as providências judiciais necessárias à restituição, devendo ater-se quanto ao ato de improbidade decorrente da violação das etapas de empenho e liquidação.



    3. Contra essa decisão, o Município interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O relator do feito, Des. Marcos Pimental Tamassia, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar.



    4. A parte requerente sustenta que "[a] manutenção da liminar acarretará grave lesão à ordem administrativa e à economia pública, pois terá por único efeito a suspensão de evento já em andamento, com toda a estrutura montada, com contratos pagos, implicando, inclusive, em multa contratual por seu descumprimento e frustrando a expectativa de milhares de munícipes e turistas que compareceriam ao evento de comemoração do aniversário da cidade".



    5. É o relatório. Decido.



    6. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de medidas de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.



    7. No caso, a decisão que constitui o objeto do pedido de suspensão indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto para impugnar a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau. Caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos da decisão impugnada, a situação jurídica do requerente não se alteraria: a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.



    8. Na verdade, a medida de contracautela se volta contra a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.



    9. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de liminar.



    10. Encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a máxima urgência, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente